Tribunal: TJES
Processo: 5000945-76.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Água; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000945-76.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELOISA BOLDRINI e outros
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

21/03/2023

O SR. ADVOGADO
ANTONI
O LUIZ CASTELO FONSECA:-

Boa tarde excelentíssimas Desembargadoras e excelentíssimos Desembargadores.

O assunto é a respeito de uma ação em que a parte irresignada com a cobrança por estimativa da CESAN na comunidade de Piúma, ajuizou uma ação para que se dê cobrado em cima do consumo e não da estimativa.

Em sede de contestação, a CESAN ampliou o mérito da demanda, ampliou objetivamente a lide e apresentou o fato impeditivo e modificativo, apresentando um contrato de concessão com o município de 1972 e um regramento da SEDURB para justificar a sua cobrança e mais ainda, além da cobrança que estava sendo impugnada, ela apresentou a possibilidade da cobrança de tarifa progressiva alicerçada no artigo 13 da Lei 11.445, Lei de saneamento.

Sem problemas, excelência, concordaria com a CESAN se fosse em Vitória, se fosse em Vila Velha, se fosse em Cariacica, mas em Piúma não. Em Piúma não, por quê? Porque em Piúma, o contrato de concessão juntado de 1972 sem licitação é considerado nulo pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mais do que isso, quando apresentado a tarifa progressiva da CESAN na comunidade, foi apresentada em juízo a impugnação a essa aplicação da tarifa progressiva no município.

Além do contrato nulo, impugnamos em sede de réplica, em razão da ampliação objetiva da lide, o pedido de aplicação daquela planilha progressiva no município. E por quê? Em razão da diferença de preço, primeiro comparamos os preços na mesma bacia hidrográfica, a captação de água na mesma bacia hidrográfica, captando a água do mesmo rio, o preço do serviço da CESAN dos municípios vizinhos, 300%( trezentos por cento) mais, conforme está na apelação.

Mas quando recebemos a sentença, apesar de justificado, nós recebemos a afirmativa, com todo o respeito, do excelente trabalho, com rapidez, aqui na comarca, de que deveriam ser respeitadas as peculiaridades locais. E é verdade. É verdade. A peculiaridade local deve ser respeitada, porque a lei de saneamento no artigo 18 exige uma planilha para cada comunidade, para aquelas concessionárias que prestam serviço em comunidades diferentes, como é o caso aqui.

O nosso valor de tarifa para que seja aplicado de acordo com a lei de saneamento deve estar justificada. Isso conforme o artigo 18. Cada local terá sua planilha para demonstrar isso.

O argumento da aplicação da tarifa progressiva em jurisprudência sedimentada neste Tribunal de Justiça é justamente o artigo 13 que diz:
que as tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento.
Custos específicos e características técnicas. É o artigo 13.

Mas ao mesmo tempo, o artigo 18 diz o seguinte, que em cada município quando uma concessionária precisa prestar mais de um serviço e assim deveria ter em Vitória, Vila Velha, Cariacica, mas não é o nosso problema. O nosso problema é aqui em Piúma, que além da concessão sem licitação, não temos essa planilha para justificar. E quando ela foi apresentada dentro do processo, acolhida a pretensão de tarifa progressiva, foi questionada dentro dos autos. Qual é o custo dessa tarifa? Por que se chega a tanto? Por que um cidadão, usuário, consumidor é extorquido com a tarifa da CESAN, sem que seja demonstrado de onde vem esse custo dessa prestação de serviço, quando nos municípios vizinhos o preço é três vezes menor, tanto na tarifa básica quanto na tarifa progressiva.

Argumentamos que não existia legislação local amparando isso, e a legislação federal para tarifa progressiva exige isso. Mais ainda, excelências, mais ainda. A própria lei de saneamento, exige em no seu artigo 11, que os contratos, a forma prescrita em lei do contrato de concessão de saneamento, a forma prescrita em lei. Se existe nulidade para atos civis, quando se não se obedece à forma, imagine para contratos públicos. Mas o artigo 11 diz o seguinte:
são condições de validade do contrato de concessão, o sistema de cobrança e a composição de suas tarifas, o sistema de reajuste.
Excelência, nada disso existe.

Está nos autos um contrato de concessão de 1972, um aditivo de 2005, onde se faz uma cobrança sem qualquer amparo local, de legislação local, sem amparo da legislação federal, porque não existe essa planilha, sequer foi apresentada, e a razão por que se cobra tão caro.

Respeito Cariacica, Vila Velha, o problema é de lá. Mas aqui, da comunidade, um contrato sem licitação, que é nulo considerado pela jurisprudência, um contrato em que a forma do contrato não obedece à forma obrigatória. Não há como impor ao consumidor, ao usuário, a incidência de uma tarifa progressiva que não se justifica em uma cidade, em um município litorâneo, onde tem casas vazias. O lucro auferido da concessionária aqui é muito maior.

Eu torço, de verdade, para que o contrato seja nulo porque a CESAN, lá no gestor de 2005, em um aditivo, existe um aditivo nos autos dizendo que a CESAN assumiria um compromisso de implantar o esgotamento sanitário em toda a comunidade. Não fez.

Aliás, nos autos que têm a mesma causa de pedir, pedido e causa de pedir, contra a CESAN também, que está com a Dra. Janete Pantaleão, e aí talvez se faça ter a conexão, existe uma declaração da CESAN naqueles autos dizendo que eles só implantaram 50% (cinquenta por cento) do esgoto nesse compromisso.

Eu torço para que o contrato seja nulo mesmo, porque ele é nulo. E aí a CESAN realmente não teria, pelo menos, comprometimento legal de ter saneado, ainda que a falta de saneamento possa, alguns dizem que pode até afetar as crianças, mas a CESAN descumpriu o seu compromisso com a comunidade e hoje descobre mais uma vez, cobrando preço sem fundamentação legal, sem a justificativa de planilha.

Essa é a manifestação, a apelação é nesse sentido, pelo provimento da apelação em razão da nulidade do contrato por ausência de licitação, por ausência de justificativa da tarifa progressiva acolhida em Primeira instância, por ausência de justificativa exigida em lei, por dizer de onde se tira essa tarifa, de onde vocês tiram uma cobrança de serviço público tão alta, uma diferença da tarifa básica para a segunda, para a terceira categoria tão alta. Tem ouro aplicado na água? Não. Tem flúor demais? Não.

Quero ressaltar, por fim, excelências, que de fato, atendei para isso hoje, existe um processo com a Dra. Janete Pantaleão, o 5000657-31, que tem parte outro condomínio, em que é parte requerida a CESAN. E como o pedido e causa de pedir são os mesmos, possivelmente, haja conexão. Só faço essa ressalva no final se, eventualmente, o Tribunal já reuniu os processos para que façam um julgamento conjunto.

Essa é a manifestação. Agradeço a possibilidade que o Tribunal de Justiça oferece, evitando que a gente se dirija à Capital. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento o douto advogado pela sustentação oral. Em sua fala S. Ex.ª aventou a possível conexão entre este recurso e outro recurso, sob a relatoria da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

*

tnsr*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000945-76.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELOISA BOLDRINI

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA - ES10700
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Advogados do(a) APELADO: IARA QUEIROZ - ES4831-A, FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Do exame dos motivos adotados pela sentença e das razões recursais, entendo que o ponto nodal do presente recurso é verificar:
(
i)
ilegalidade do Estado do Espírito em invadir competência
do Município, promovida pela Companhia
, sobretudo pela cobrança abusiva do valor das tarifas;
(ii)
utilização do método de progressividade tarifária, desde que haja transparência, sob pena de gerar abusividade e oneração excessiva ao usuário;
(iii)
base de cálculo dos honorários advocatícios em favor dos causídicos da Companhia
Esp
írito Santense de Saneamento –
C
ESAN.

Pois bem.

Destaco que
não há ilegalidade praticada pel
o Estado do Espírito Santo e tampouco pela

Companhia Esp
írito Santense de Saneamento –
C
ESAN
,
notadamente porque criada e gerida para atuar no exercício das atividades relacionadas com o abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos serviços de limpeza urbana, bem como manejo de resíduos sólidos, segundo regulamentação própria do setor,
conforme legislação Federal
(Lei nº 6.404/76 e 13.303/2016)
e Estadual
(Lei Complementar nº 380/2007 e Lei nº 11.445/2007)
.

Assim, em que pese a recorrente
Heloisa Boldrini
suscitar a existência de precedente em relação a ADI nº 4454, verifica-se
que a declaração de inconstitucionalidade
refere-se à norma do Estado do Paraná, não havendo
relevância sobre o presente caso, uma vez que presume-se a legislação estadual sobre o tema, estando, por consequência, escorreita a conclusão em sentença,
notadamente pela existência de convênio entre
Companhia Esp
írito Santense de Saneamento –
C
ESAN
e Município de Piúma – Lei nº 1.188/05 e Termo de Aditivo nº 01 – que tratam da coleta e tratamento do esgoto sanitário naquele Município
.

“
2-1 – Incluem-se no objeto de que trata o contrato ora aditado, os serviços de coleta, tratamento e disposição de esgoto sanitário na sede do MUNICÍPIO e/ou em quaisquer localidades situadas em sua área territorial que apresentem viabilidade técnica e econômica.”

Noutro giro, sem sorte a recorrente quanto a alegada abusividade na cobrança, notadamente acerca da matéria, o STJ fixou tese jurídica no julgamento do REsp 1166561/RJ, que se deu pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 414), no sentido de que “a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido".
1

Analisando os autos, não encontro razões para alterar a sentença, na medida em que o juízo de origem não determinou forma de cobrança híbrida, mas tão somente que fosse observado o consumo real aferido pelo hidrômetro único do condomínio, respeitando a progressividade a ser aplicada a todos os Munícipes, exatamente nos termos do Tem nº 414, do STJ.

Esse também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

Apelação Cível - Nº 0004120-63.2019.8.08.0021 - QUARTA CÂMARA CÍVEL APELANTE COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO- CESAN APELADO CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA BELA II Relator: Des. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES. EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO. DESCABIMENTO DO SISTEMA HÍBRIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito do artigo 543-C do CPC/1973 (Tema 414), consolidou o entendimento de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 2. A ilicitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel não confere amparo legal para a cobrança de forma híbrida, ou seja, mediante a divisão da tarifa de água por condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo,
enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva.
3. Se o condomínio é enquadrado como uma única unidade de consumo, haja vista possuir hidrômetro único, a conclusão jurídica necessária é a de que lhe deve ser aplicada a forma de cálculo de faturamento por meio do qual o consumo total do condomínio deve ser inserido nas faixas progressivas tarifárias. 4. Recurso provido, para decotar do édito sentencial a divisão do consumo real entre as 12 (doze) economias que compõem o Condomínio apelado na hipótese de haver alteração da tarifa progressiva. 5. Decaindo a apelante de parte mínima do pedido, os ônus da sucumbência devem ser atribuídos de forma exclusiva ao autor/apelado. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (QUARTA CÂMARA CÍVEL ), Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190040309, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

A Primeira Seção do STJ, ainda no ano de 2010, firmou a tese de que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total é medido por único hidrômetro, deve se dar pelo consumo real aferido, sendo ilícita a cobrança de tarifa no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel.
[...] 3.
A jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN posteriormente ao julgamento do recurso repetitivo (2010) deve se dar de forma dobrada, salvo engano justificável.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170112080, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)
(grifei)

Assim,
a rigor,
tal matéria
sequer poderia ser tr
a
tada neste recurso, uma vez que não fez parte da causa de pedir da petição inicial e tampouco houve prova
produzida nos autos que corroborassem a alegação de abusividade na tabela progressiva aplicada pela
Companhia Esp
írito Santense de Saneamento –
C
ESAN
,
motivo pelo qual
mantém-
se
hígida sua aplicação.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, com razão a
Companhia Esp
írito Santense de Saneamento –
C
ESAN
,
na medida que
conforme entendimento estampado no REsp nº 1.850.512/SP (TEMA 1.076)
e ao art. 85, § 2º do CPC
, deve-se utilizar como base de cálculo o proveito econômico auferido pela pessoa jurídica –
o que significa dizer a diferença entre o que foi pedido e o êxito lançado pela procedência parcial da
pretensão

autoral
–
a ser verificado em liquidação de sentença.

Nesse sentido,
julgado idêntico desta Corte
:

[...] tem-se por correta a conclusão de que a diferença entre o importe almejado pelo autor e o efetivamente recebido deve ser considerado como base de cálculo do proveito econômico obtido pela parte ré. Ao passo que, para a parte autora, o proveito econômico será o valor que efetivamente deve ser restituído em virtude do reconhecimento da ilegalidade da forma de cobrança até então praticada pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, apurado em liquidação de sentença. Assim, ainda que valor indevidamente cobrado pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN só possa ser concretamente estabelecido após liquidação, fica desde logo fixado o percentual de 10% (dez por cento) como adequado para determinação dos honorários advocatícios, tendo como parâmetro para tanto o proveito econômico obtido por cada uma das partes, consoante acima mencionado, a teor do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012180112182, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

Assim, considerando a sucumbência recíproca, entendo que o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pela
Companhia Esp
írito Santense de Saneamento –
C
ESAN
é suficiente para remunerar os honorários advocatícios, devendo ser apurado o valor em liquidação de sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Heloisa Boldrini
e
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
Companhia Esp
írito Santense de Saneamento –
C
ESAN

para reformando a sentença, constar a base de cálculo –
proveito econômico obtido
- nos honorários advocatícios em favor deste no percentual de 10%.

Por via de consequência,
m
ajoro
para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

1
(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL. TEMA 414 STJ.
1. Destaco que não há ilegalidade praticada pelo Estado do Espírito Santo e tampouco pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, notadamente porque criada e gerida para atuar no exercício das atividades relacionadas com o abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos serviços de limpeza urbana, bem como manejo de resíduos sólidos, segundo regulamentação própria do setor, conforme legislação Federal (Lei nº 6.404/76 e 13.303/2016) e Estadual (Lei Complementar nº 380/2007 e Lei nº 11.445/2007). 2. Noutro giro, sem sorte a recorrente quanto a alegada abusividade na cobrança, notadamente acerca da matéria, o STJ fixou tese jurídica no julgamento do REsp 1166561/RJ, que se deu pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 414), no sentido de que “a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido".(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). 3. Analisando os autos, não encontro razões para alterar a sentença, na medida em que o juízo de origem não determinou forma de cobrança híbrida, mas tão somente que fosse observado o consumo real aferido pelo hidrômetro único do condomínio, respeitando a progressividade a ser aplicada a todos os Munícipes, exatamente nos termos do Tem nº 414, do STJ. 4. Assim, a rigor, tal matéria sequer poderia ser tratada neste recurso, uma vez que não fez parte da causa de pedir da petição inicial e tampouco houve prova produzida nos autos que corroborassem a alegação de abusividade na tabela progressiva aplicada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, motivo pelo qual mantém-se hígida sua aplicação. 5. Em relação aos honorários advocatícios, com razão a Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, na medida que conforme entendimento estampado no REsp nº 1.850.512/SP (TEMA 1.076) e ao art. 85, § 2º do CPC, deve-se utilizar como base de cálculo o proveito econômico auferido pela pessoa jurídica – o que significa dizer a diferença entre o que foi pedido e o êxito lançado pela procedência parcial da pretensão autoral – a ser verificado em liquidação de sentença, no percentual mínimo (10%). 6. Recurso conhecido e desprovido de Heloisa Boldrini. Recurso conhecido e provido de Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN.

DECISÃO
Por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Heloisa Boldrini e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, nos termos do voto do Relator.